Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-50.2025.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO DECORRENTE DE LEI. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I – Caso em exame
1. A ação – ação declaratória c/c repetição de indébito e indenizatória proposta com o intuito de obter a declaração de nulidade dos descontos indevidamente efetuados na conta-salário da autora, visando: (i) a declaração de inexistência de relação jurídica com a instituição financeira; (ii) a restituição das quantias indevidamente descontadas e (iii) a condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais.
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedentes os pedidos, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexistência dos débitos imputados à autora; condenou o réu a restituir à autora os valores indevidamente descontados; condenou o réu ao pagamento de compensação por danos morais e de multa de R$ 3.000,00, em razão do descumprimento da decisão liminar. Diante da sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em julgar: (i) a inversão do ônus da prova; (ii) a (in)validade do negócio jurídico; (iii) a repetição do indébito, de forma simples; (iv) (in)existência de danos morais indenizáveis e, se existente; (v) sua valoração; (vi) a inversão dos ônus sucumbenciais ou, subsidiariamente, a modificação do critério para fixação dos honorários advocatícios.
III – Razões de decidir
4. A inversão do ônus da prova, em casos de fraude bancária ou inexistência do negócio jurídico, decorre automaticamente da lei, ope legis. Nesse contexto, cabe à instituição financeira comprovar a adequada prestação do serviço ou demonstrar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, art. 14, § 3o, I e II, do CDC.
5. Na demanda, a fraudulenta contratação bancária ocorreu por meio digital, em circunstâncias suspeitas, logo após a inclusão de novo dispositivo no aplicativo da instituição bancária. A movimentação atípica e concentrada em curto período, somada à ausência de mecanismos eficazes de autenticação, evidencia a fragilidade do sistema de segurança do Banco-réu.
6. Ausente a comprovação de mecanismos idôneos de autenticação nos supostos contratos de empréstimos consignados, impõe-se reconhecer a responsabilidade do Banco-apelante pelo fortuito interno ocorrido na prestação de serviços, o qual possibilitou a realização de descontos fraudulentos na conta-corrente da autora, devendo, Súmula no 479/STJ.
7. Prejudicada a apreciação do pleito de repetição de indébito em dobro, uma vez que a r. sentença determinou a restituição dos valores de forma simples.
8. Os descontos inesperados e indevidos na conta-salário da autora em razão de negócio jurídico fraudulento geram desgaste emocional que ultrapassou as adversidades da vida cotidiana e violou os seus direitos de personalidade. Configurado o dano moral.
9. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantida o valor fixado na r. sentença.
10. Mantido o julgamento de procedência dos pedidos, ao apelante-ré incumbe arcar integralmente com os ônus da sucumbência, porque vencido na demanda, art. 85, caput, do CPC.
11. Observada a natureza eficacial da r. sentença em cotejo com os critérios para fixação dos honorários, a verba arbitrada em 10% sobre o valor da condenação obedece à gradação do §2o do art. 85 do CPC, além de ter sido fixada no percentual mínimo legal.
IV – Dispositivo
12. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CDC/1990, arts. 14 e 17.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; STJ, REsp n. 2.222.059/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025; STJ, AgRg no AREsp 662068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe: 22/06/15; STJ, REsp 747.474/RJ, Rel. Ministro Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP), Quarta Turma, DJe 22/03/10; STJ, REsp 582047/RS, Terceira Turma, Relator Min. Massami Uyeda, DJe: 04/08/09; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 2084705, 0709430-86.2025.8.07.0001, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/01/2026; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1963421, 0723728-70.2022.8.07.0007, Relatora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/01/2025; TJDFT, Acórdão no 2005954, 0714384-49.2023.8.07.0001, Relator Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/05/2025.